Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007094-67.2021
AGRAVANTE: IVANDRE GARCIA SALES.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende: a) da presença dos requisitos da tutela provisória; e b) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1o).
Estando a execução suficientemente garantida, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução, enquanto pendente o seu exame.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANDRE GARCIA SALES, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002604-47.2019.8.11.0040, indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- a decisão agravada, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução limitou-se a afirmar que estavam ausentes os pressupostos estabelecidos no art. 919, § 1o do CPC;
- as decisões judiciais, ainda que interlocutórias, precisam ser devidamente fundamentadas, enfrentado todos os argumentos e justificando os motivos que levaram àquela conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o do novo CPC;
- a decisão agravada apenas constou estarem ausentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, porém como se observa dos autos, além de demonstrada a presença dos requisitos referentes a tutela provisória e para fins de garantia da execução, houve a penhora de bem imóvel rural, conforme auto de penhora constante no id n. 26253663 e auto de avaliação constante no id. n. 26254394, ambos anexos à Execução n. 1002770-16.2018.8.11.0040, cuja avaliação constante realizada pelos oficiais de justiça avaliadores alcança o montante de R$ 10.727.816,00 (dez milhões setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e dezesseis reais) que, embora discordante da parte Agravada (id. n° 31229309 – Execução 1002770-16.2018), em sua impugnação ainda encontra a quantia de R$ 3.662.942,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), mais do que suficiente a garantia da execução;
- o magistrado a quo tinha elementos para inferir que a avaliação do bem penhorado não poderia ser menor que a impugnação apresentada pelo Agravado, no entanto, preferiu fundamentar que “ainda não houve a avaliação do bem penhorado”, porém, no mínimo, o requisito da garantia da execução estava presente, de modo que, evidencia-se, assim, a falta de fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela sua ratificação.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, para que se dê efeito suspensivo aos embargos de execução, exige-se (CPC, art. 919, § 1o): (I) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo); e (II) garantia da execução por penhora, depósito ou caução.
A propósito:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso em exame, é de se notar que a execução subjacente aos Embargos se encontra garantida por penhora (id’s. 84937485 e 84937484) o que, por si só, inviabiliza a pretensão da embargante de suspensão do feito principal.
Quanto ao perigo na demora, entendo que este se afigura na medida em que eventuais atos constritivos a serem praticados representarão grande dano à atividade rural exercida pelo Recorrente, não se afigurando razoável permitir que tais atos sejam descabidos com relação ao valor efetivamente devido.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos pelo recorrente, até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator